Tribunal: STJ
Processo: 0025997-80.2016.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811732 - ES(2024/0455169-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIDE DA HORA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: DOUGLAS BRAGA ALVARENGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM DISPOSITIVO
ÚNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS
FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2.
. Agravante inicialmente absolvido da prática dos crimes previstos no
Fato relevante
§ 2o, incisos I e IV, e
§ 2o, incisos I e IV, na forma do
art. 121,
art. 121,
art. 14, inciso II,
por duas vezes, todos do Código Penal. Em apelação do Ministério Público estadual, o
Tribunal de origem, por unanimidade, reconheceu nulidade absoluta por contrariedade
entre as respostas dos jurados e a sentença, por ausência de questionamento sobre a
absolvição logo após a materialidade e autoria.
3.
. Interposto recurso especial com fundamento no
As decisões anteriores
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao
art. 105, inciso III,
“d”, do Código de Processo Penal e ao
o, inciso XXXVIII, “d”,
art. 593, inciso III,
art. 5
da Constituição Federal, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre por falta de
prequestionamento, incidência da Súmula n. 284, STF, e alegação de ofensa a dispositivo
constitucional. No agravo regimental, a defesa afirmou ter impugnado a aplicação da
Súmula n. 284, STJ e sustentou que a questão constitucional teria sido enfrentada ao
destacar a soberania dos veredictos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica e suficiente para afastar todos os óbices indicados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (falta de prequestionamento, incidência da Súmula
e (ii)
n. 284, STF, e alegação de ofensa a dispositivo constitucional);
saber se, à luz do
entendimento da Corte Especial quanto ao caráter de dispositivo único da decisão que
Documento eletrônico VDA55137317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e26fcbb7-bcc9-4d60-a4f4-c9c121b7d790

inadmite recurso especial, o agravante deve impugnar integralmente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento do agravo
em recurso especial, nos termos do
do CPC.
art. 932, inciso III,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que, em relação à falta de prequestionamento, o agravante não
apresentou qualquer manifestação específica no agravo em recurso especial, limitando-se
a alegar ter exposto pressupostos do recurso, sinopse dos fatos e vício do acórdão que
anulou o Júri, apenas para tentar afastar a incidência da Súmula n. 284, STF, sem
enfrentar diretamente o óbice do prequestionamento.
6. Verificou-se, ainda, que a impossibilidade de alegação de ofensa a dispositivo
constitucional em sede de recurso especial não foi objeto de impugnação no agravo em
recurso especial, sendo que o trecho apontado no agravo regimental como suposta
impugnação consta apenas das razões do próprio recurso especial, e não das razões do
agravo em recurso especial.
7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
firmou compreensão de que a decisão que não admite o recurso
EAREsp n. 701.404/SC,
especial possui dispositivo único, ainda que a fundamentação aponte uma ou várias
causas impeditivas do julgamento de mérito, inexistindo capítulos autônomos, de modo
que a decisão deve ser impugnada em sua integralidade.
8. Diante do caráter unitário do dispositivo da decisão de inadmissibilidade, a ausência
de impugnação adequada e específica de todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal
de origem impede o conhecimento do agravo em recurso especial, à luz do
do CPC, pois o agravo tem como único propósito demonstrar a
art. 932, inciso III,
inaplicabilidade dos motivos constantes da decisão agravada.
9. Inexistindo argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e
integral dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e deve ser
impugnada em sua integralidade, mediante impugnação específica de todos os
fundamentos impeditivos apontados.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos do
do CPC.
art. 932, inciso III,
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso XXXVIII, “d”;
CF/1988, art. 5
CF/1988,
“a”; CP,
§ 2o, incisos I e IV; CP,
CPP,
art. 105, inciso III,
art. 121,
art. 14, inciso II;
“d”; CPC,
Súmula n. 284, STF.
art. 593, inciso III,
art. 932, inciso III;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial; STJ, AgRg
EAREsp 701.404/SC,
no
Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp 1.825.284/ES,
Convocado do TJDFT), DJe 21.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55137317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e26fcbb7-bcc9-4d60-a4f4-c9c121b7d790

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55137317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e26fcbb7-bcc9-4d60-a4f4-c9c121b7d790

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811732 - ES(2024/0455169-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIDE DA HORA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: DOUGLAS BRAGA ALVARENGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM DISPOSITIVO
ÚNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS
FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2.
. Agravante inicialmente absolvido da prática dos crimes previstos no
Fato relevante
§ 2o, incisos I e IV, e
§ 2o, incisos I e IV, na forma do
art. 121,
art. 121,
art. 14, inciso II,
por duas vezes, todos do Código Penal. Em apelação do Ministério Público estadual, o
Tribunal de origem, por unanimidade, reconheceu nulidade absoluta por contrariedade
entre as respostas dos jurados e a sentença, por ausência de questionamento sobre a
absolvição logo após a materialidade e autoria.
3.
. Interposto recurso especial com fundamento no
As decisões anteriores
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao
art. 105, inciso III,
“d”, do Código de Processo Penal e ao
o, inciso XXXVIII, “d”,
art. 593, inciso III,
art. 5
da Constituição Federal, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre por falta de
prequestionamento, incidência da Súmula n. 284, STF, e alegação de ofensa a dispositivo
constitucional. No agravo regimental, a defesa afirmou ter impugnado a aplicação da
Súmula n. 284, STJ e sustentou que a questão constitucional teria sido enfrentada ao
destacar a soberania dos veredictos.
Documento eletrônico VDA55137319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 689cd28b-cbd9-4966-a8ba-7ce09188a2ad

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica e suficiente para afastar todos os óbices indicados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (falta de prequestionamento, incidência da Súmula
e (ii)
n. 284, STF, e alegação de ofensa a dispositivo constitucional);
saber se, à luz do
entendimento da Corte Especial quanto ao caráter de dispositivo único da decisão que
inadmite recurso especial, o agravante deve impugnar integralmente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não conhecimento do agravo
em recurso especial, nos termos do
do CPC.
art. 932, inciso III,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatou-se que, em relação à falta de prequestionamento, o agravante não
apresentou qualquer manifestação específica no agravo em recurso especial, limitando-se
a alegar ter exposto pressupostos do recurso, sinopse dos fatos e vício do acórdão que
anulou o Júri, apenas para tentar afastar a incidência da Súmula n. 284, STF, sem
enfrentar diretamente o óbice do prequestionamento.
6. Verificou-se, ainda, que a impossibilidade de alegação de ofensa a dispositivo
constitucional em sede de recurso especial não foi objeto de impugnação no agravo em
recurso especial, sendo que o trecho apontado no agravo regimental como suposta
impugnação consta apenas das razões do próprio recurso especial, e não das razões do
agravo em recurso especial.
7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
firmou compreensão de que a decisão que não admite o recurso
EAREsp n. 701.404/SC,
especial possui dispositivo único, ainda que a fundamentação aponte uma ou várias
causas impeditivas do julgamento de mérito, inexistindo capítulos autônomos, de modo
que a decisão deve ser impugnada em sua integralidade.
8. Diante do caráter unitário do dispositivo da decisão de inadmissibilidade, a ausência
de impugnação adequada e específica de todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal
de origem impede o conhecimento do agravo em recurso especial, à luz do
do CPC, pois o agravo tem como único propósito demonstrar a
art. 932, inciso III,
inaplicabilidade dos motivos constantes da decisão agravada.
9. Inexistindo argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55137319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 689cd28b-cbd9-4966-a8ba-7ce09188a2ad

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e
integral dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial possui dispositivo único e deve ser
impugnada em sua integralidade, mediante impugnação específica de todos os
fundamentos impeditivos apontados.
2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, nos termos do
do CPC.
art. 932, inciso III,
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso XXXVIII, “d”;
CF/1988, art. 5
CF/1988,
“a”; CP,
§ 2o, incisos I e IV; CP,
CPP,
art. 105, inciso III,
art. 121,
art. 14, inciso II;
“d”; CPC,
Súmula n. 284, STF.
art. 593, inciso III,
art. 932, inciso III;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial; STJ, AgRg
EAREsp 701.404/SC,
no
Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp 1.825.284/ES,
Convocado do TJDFT), DJe 21.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIDE DA HORA ALMEIDA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1.675-1.676).
O agravante foi absolvido de ter cometido os crimes dos arts. 121, § 2o,
incisos I e IV; 121, § 2o, incisos I e IV, na forma do
(duas vezes) todos
art. 14, inciso II,
do Código Penal (fls. 1.389-1.402).
No julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público estadual, o
Tribunal de origem, por unanimidade, reconheceu a ocorrência de nulidade absoluta por
contrariedade entre as respostas dos jurados e a sentença proferida, pois não fora
questionada a absolvição dos réus logo após a materialidade e autoria (fls. 1.499-1.522).
Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, para alegar violação ao
art. 105, inciso III,
"d", do Código de Processo Penal; e ao
o, inciso XXXVIII, "d",
art. 593, inciso III,
art. 5
da Constituição Federal (fls. 1.524-1.537).
O recurso foi inadmitido devido à falta de prequestionamento, à Súmula n.
284, STF, e à alegação de ofensa a dispositivo constitucional (fls. 1.605-1.610).
Documento eletrônico VDA55137319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 689cd28b-cbd9-4966-a8ba-7ce09188a2ad

Neste regimental, a defesa sustenta que no agravo em recurso especial foi
apresentado item específico questionando a indevida aplicação da Súmula n. 284, STJ o
que evidenciaria o debate da matéria do
"d", do Código de Processo
art. 593, inciso III,
Penal; e que acerca da questão constitucional, o tema teria sido enfrentado quando se
destacou a soberania dos veredictos (fls. 1.691-1.695).
É o relatório.
VOTO
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pelo recorrente não foi
conhecido, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de admissibilidade proferida pela Corte local.
Consta dos autos que o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de
origem devido à falta de prequestionamento e à alegação de ofensa a dispositivo
constitucional.
Todavia, conforme consignado na decisão agravada, os óbices apontados na
decisão de admissibilidade não foram devidamente impugnados nas razões do agravo em
recurso especial (fls. 1.612-1.618).
De fato, relativamente à falta de prequestionamento, não houve qualquer
manifestação, na medida em que a defesa alegou ter apresentado razões recursais nas
quais destacou os pressupostos que ensejaram a interposição e a sinopse dos fatos que
deram causa à irresignação do recorrente, bem como explicação quanto ao vício contido
no acórdão ao anular o Júri realizado (fl. 1.615). Tudo isso para tentar afastar a
incidência da Súmula n. 284, STF.
Quanto à impossibilidade de alegação de ofensa a dispositivo constitucional
em sede de recurso especial, nada foi referido. Com efeito, o trecho transcrito neste
agravo regimental à fl. 1.693 para sustentar uma possível impugnação acerca do tema
não consta da petição do agravo em recurso especial, e, sim, das razões apresentadas no
apelo nobre, conforme se constata à fl. 1.553.
Importante destacar que a Corte Especial desse Tribunal Superior, no
julgamento do
concluiu que a decisão que não admite o recurso
EAREsp n. 701.404/SC,
especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há
capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, o que não
aconteceu no presente caso. Em reforço: AgRg no
Quinta
AREsp n. 1.825.284/ES,
Documento eletrônico VDA55137319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 689cd28b-cbd9-4966-a8ba-7ce09188a2ad

Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
21/10/2022.
Assim, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados
pelo Tribunal local para impedir o trânsito do apelo nobre, nos termos do
do CPC, impede o conhecimento do agravo em recurso especial, cujo
art. 932, inciso III,
único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de
inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Portanto, tendo em vista que o recorrente não apresentou argumentos aptos a
alterar a compreensão anteriormente firmada, a decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55137319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:42:57
Código de Controle do Documento: 689cd28b-cbd9-4966-a8ba-7ce09188a2ad

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0455169-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.811.732 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00259978020168080048 259978020168080048
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS BRAGA ALVARENGA
AGRAVANTE
: LUIDE DA HORA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: ROBSON DE JESUS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIDE DA HORA ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: DOUGLAS BRAGA ALVARENGA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454852814250;494@
2024/0455169-2 - AREsp 2811732 Petição : 2025/0021861-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:23:56
Código de Controle do Documento: 00DB78FA-CEAB-4B23-92D0-5648F9D0665F